Tribunal: TJPA
Processo: 0809668-24.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809668-24.2025.8.14.0000

PACIENTE: EULER PAIVA ROSA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE ANAPU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática de abuso sexual contra criança de cinco anos. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a medida extrema, pleiteando a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada; e (ii) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada encontra-se fundamentada na presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, com destaque para os indícios de autoria, a materialidade delitiva e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato e da periculosidade do agente.

4. A conduta imputada ao paciente — abuso sexual praticado contra criança de cinco anos, que relatou ter o coacto introduzido o dedo e outro objeto em sua genitália, aproveitando-se da proximidade em razão de vínculo familiar — evidencia a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, o que afasta a suficiência das medidas cautelares diversas.

5. Alegações relativas a características pessoais favoráveis do paciente não se mostram suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem conhecida, mas denegada. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada do agente.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos Advogados
Amanda Andrade Silva, Sulamita Barreira Silva Costa e Antonio Messias Costa Neves
em favor de
EULER PAIVA ROSA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 27 de abril de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, do CPB, alegando, em síntese, ausência de fundamentação concreta à medida extrema, de modo a requerer a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva a ele imposta e expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a conversão da segregação em medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, sendo que, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Em razão do meu afastamento das atividades judicantes, foram os autos redistribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação.

Vieram os autos a mim conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

De pronto, vê-se não prosperar a alegação dos impetrante de não haver fundamentação concreta à medida extrema imposta ao paciente, pois, da leitura da decisão vergastada, vê-se ter o magistrado de primeiro grau demonstrado estarem presentes não só os pressupostos autorizadores, quais seja, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente dito, mormente a garantia da ordem pública, evidenciada através da periculosidade do agente, que, segundo relato da própria vítima, de apenas cinco anos de idade, aproveitou-se da proximidade familiar com criança, para abusá-la sexualmente, introduzindo o dedo e outro objeto em sua genitália, ressaltando-se ainda, o risco de reiteração delitiva em razão da aludida proximidade familiar.

Com efeito, estando presente requisito autorizador previsto no art. 312, do CPP, mostram-se insuficientes ao caso concreto as medidas cautelares diversas, sendo certo que eventuais adjetivos pessoais do coacto, por si só, não autorizam a revogação da sua segregação, como tentaram demonstrar os impetrantes.

Ante o exposto, conheço do
mandamus,
porém denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 26/06/2025